Tribunal: STJ
Processo: 0748835-37.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966931 - DF(2025/0223164-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DEBORA SENA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
2. A agravante foi condenada pela prática do crime previsto no
caput,
art. 33,
da
à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006,
aberto, substituída por restritivas de direitos. O Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios manteve a condenação e a dosimetria em sede de
apelação. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem
com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Contra essa decisão, foi
interposto agravo em recurso especial, cujo conhecimento foi negado por
decisão monocrática, com base na Súmula n. 182 do STJ.
3. A agravante sustenta a viabilidade do recurso, alegando que as questões
postas dispensariam o reexame de provas e que a jurisprudência invocada
seria contemporânea.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, afastando os óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática evidenciou a deficiência na impugnação dos termos
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, atraindo a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. Para afastar o impedimento da
é necessário demonstrar,
Súmula n. 7/STJ,
por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda
Documento eletrônico VDA54121615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f7cf76b-b609-4a3c-9200-262cb983c84c

reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica
dos fatos já delineados no acórdão recorrido. A mera alegação de que não se
pretende o reexame de provas é insuficiente.
7. A superação do óbice da
exige comprovação analítica e
Súmula n. 83/STJ
fundamentada da inadequação dos precedentes aplicados na origem, seja pela
demonstração de alteração da jurisprudência ou pela evidência de distinção
entre o caso concreto e os paradigmas invocados.
8. No caso dos autos, a agravante não demonstrou de forma suficiente e
adequada a impugnação específica aos fundamentos utilizados na decisão de
inadmissibilidade, nem comprovou a inaplicabilidade dos precedentes citados
ou a mudança na orientação jurisprudencial do STJ.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 8f7cf76b-b609-4a3c-9200-262cb983c84c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966931 - DF(2025/0223164-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: DEBORA SENA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
2. A agravante foi condenada pela prática do crime previsto no
caput,
art. 33,
da
à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006,
aberto, substituída por restritivas de direitos. O Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios manteve a condenação e a dosimetria em sede de
apelação. O recurso especial interposto pela defesa foi inadmitido na origem
com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Contra essa decisão, foi
interposto agravo em recurso especial, cujo conhecimento foi negado por
decisão monocrática, com base na Súmula n. 182 do STJ.
3. A agravante sustenta a viabilidade do recurso, alegando que as questões
postas dispensariam o reexame de provas e que a jurisprudência invocada
seria contemporânea.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54121614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:46
Código de Controle do Documento: 4c89ee1b-ce2e-4022-b05c-3b6c77b08fd8

4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
impugnou de forma específica os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, afastando os óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática evidenciou a deficiência na impugnação dos termos
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, atraindo a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. Para afastar o impedimento da
é necessário demonstrar,
Súmula n. 7/STJ,
por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda
reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica
dos fatos já delineados no acórdão recorrido. A mera alegação de que não se
pretende o reexame de provas é insuficiente.
7. A superação do óbice da
exige comprovação analítica e
Súmula n. 83/STJ
fundamentada da inadequação dos precedentes aplicados na origem, seja pela
demonstração de alteração da jurisprudência ou pela evidência de distinção
entre o caso concreto e os paradigmas invocados.
8. No caso dos autos, a agravante não demonstrou de forma suficiente e
adequada a impugnação específica aos fundamentos utilizados na decisão de
inadmissibilidade, nem comprovou a inaplicabilidade dos precedentes citados
ou a mudança na orientação jurisprudencial do STJ.
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DÉBORA SENA DE ALMEIDA
contra decisão monocrática (fls. 583-586) que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Consta dos autos que a agravante foi condenada pela prática do crime previsto
no
, da
à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios negou provimento à apelação da defesa, mantendo a
condenação e a dosimetria. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, que foi
inadmitido na origem com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Contra essa
Documento eletrônico VDA54121614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:46
Código de Controle do Documento: 4c89ee1b-ce2e-4022-b05c-3b6c77b08fd8

decisão, foi manejado agravo em recurso especial, cujo conhecimento foi negado por
decisão monocrática deste Relator ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma pois
teria impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Alega que a tese recursal não exige o revolvimento de provas, tratando-se de revaloração
jurídica de fatos incontroversos fixados no acórdão, especialmente quanto à quantidade
de drogas e à ausência de atos de mercancia. Sustenta ainda a inaplicabilidade da Súmula
n. 83 do STJ, argumentando que os precedentes colacionados são contemporâneos e
demonstram que a natureza e a variedade das substâncias não justificam, isoladamente, a
redução da pena em fração inferior à máxima no tráfico privilegiado.
Ao final, requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
colegiado para que seja provido o agravo regimental, com o consequente conhecimento e
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
A agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar
a Súmula n. 182 do STJ, afirmando ter combatido pontualmente os óbices de
admissibilidade. Contudo, verifica-se que o agravo regimental não traz argumentos aptos
a desconstituir os fundamentos da decisão ora atacada, que evidenciou a deficiência na
impugnação dos termos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem.
Conforme delineado na decisão monocrática, o afastamento do impedimento
da
exige que o recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstre
Súmula n. 7/STJ
que a sua pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório,
mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão
recorrido. Para que se considere a Súmula n. 7 adequadamente impugnada, é necessário
empreender um cotejo direto entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
evidenciando em que medida a pretensão não exige a alteração do quadro fático fixado
pelo Tribunal de origem. A mera assertiva de que não se pretende o reexame de provas é
insuficiente.
Da mesma forma, a superação do óbice da
impõe à parte o
Súmula n. 83/STJ
ônus de demonstrar, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes
aplicados na origem. Esse dever dialético deve ser cumprido por meio da comprovação
de alteração da jurisprudência, colacionando julgados contemporâneos ou supervenientes
que configurem a superação (overruling) da tese, ou pela demonstração de que as
particularidades do caso o distinguem (distinguishing) dos paradigmas invocados.
Documento eletrônico VDA54121614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:46
Código de Controle do Documento: 4c89ee1b-ce2e-4022-b05c-3b6c77b08fd8

Na hipótese dos autos, a recorrente não se desincumbiu desse ônus.
Como destacado na decisão agravada, a parte apresentou julgados mais
antigos do que aqueles que serviram de fundamento à decisão de inadmissão, falhando
em demonstrar que os precedentes citados não se aplicavam ao caso ou que houve
mudança na orientação deste Tribunal Superior.
Assim, a falta de impugnação específica aos fundamentos utilizados na
decisão de inadmissibilidade atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior,
tornando inviável o conhecimento do agravo.
Não havendo argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão monocrática, esta deve ser mantida em seus integrais termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:46
Código de Controle do Documento: 4c89ee1b-ce2e-4022-b05c-3b6c77b08fd8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0223164-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.966.931 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07488353720228070001 7488353720228070001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEBORA SENA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DEBORA SENA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: KAMILLA CORREA BARCELOS - DF051506
NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555121242501:131@
2025/0223164-2 - AREsp 2966931 Petição : 2025/0112166-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:08:47
Código de Controle do Documento: 132EF67B-C3AB-4EC5-B0A8-8AAB141C7248